Tribunal: TJDFT
Processo: 0745162-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0745162-68.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TEREZA CRISTINA TAVARES DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por TEREZA CRISTINA TAVARES DA SILVA em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0704300-35.2023.8.07.0018, indeferiu o pedido da parte exequente para que fosse aplicada a Lei Distrital n. 6.618/2020, visando à expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) com teto de 20 salários mínimos, mediante o cancelamento do precatório expedido. Em suas razões, a agravante alega que a decisão deve ser reformada por não ter considerado a aplicabilidade imediata da Lei n. 6.618/2020, que possui natureza processual e deve incidir sobre os processos em curso, respeitando o direito adquirido e a coisa julgada. Aduz que sua pretensão encontra guarida na constitucionalidade da referida lei, já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal (STF), que decidiu pela sua aplicabilidade com efeitos imediatos, inclusive afastando a incidência do Tema 792 do STF, que trata de situações em que há redução do teto de RPV. Sustenta que a não aplicação da aludida lei implica restrição indevida ao seu direito de receber o crédito de pequeno valor de forma célere, sem a necessidade de submissão ao regime de precatório. Assevera que o processo ainda está em curso e que a decisão agravada viola o disposto no art. 14 do CPC, que prevê a aplicação imediata da norma processual aos processos em andamento, desde que respeitados os atos já praticados. Pondera que a decisão agravada desconsidera o entendimento já pacificado pelos tribunais superiores, o que afeta diretamente o princípio da segurança jurídica. Requer a concessão de liminar, a ser confirmada no mérito, para que seja reformada a decisão, determinando-se o cancelamento do precatório expedido e a expedição da RPV, conforme o teto estabelecido pela Lei n. 6.618/2020. Preparo recolhido (ID 65429116). É a síntese do que interessa. Decido. FUNDAMENTAÇÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Cabe salientar que neste momento processual se examina, tão somente, o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, ou seja, a análise fica restrita a verificação dos requisitos cumulativos exigidos, quais sejam, a probabilidade do direito e perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. O Recurso Extraordinário 1.491.414 interposto contra o mencionado acórdão do Conselho Especial, foi provido, à unanimidade, pelo Tribunal Pleno do STF, para declarar a constitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020, ocasião em que rechaçada a sustentada iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo para elaboração de leis que disponham sobre o teto da obrigação de pequeno valor. Segue a ementa do RE 1.491.414: EMENTA DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE AJUIZADA NA ORIGEM. LEI DISTRITAL No 6.618/2020. INICIATIVA PARLAMENTAR. ALTERAÇÃO DA DEFINIÇÃO DE “OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR”. MATÉRIA ORÇAMENTÁRIA. MATÉRIA DE INICIATIVA LEGISLATIVA CONCORRENTE. MERO AUMENTO DE DESPESAS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NÃO ATRAI A INICIATIVA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. PRECEDENTE ADI 5706/RN. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA ESTRITA DAS BALIZAS FIXADAS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 1. Ao julgamento da ADI 5706, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 13.3.2024, esta Suprema Corte assentou a constitucionalidade da Lei no 10.166/2017, do Estado do Rio Grande do Norte, de origem parlamentar, na parte em que alterou o valor do teto das obrigações de pequeno valor estaduais. Na oportunidade, o Plenário da Corte consignou que “não há reserva de iniciativa legislativa do chefe do Poder Executivo para dispor sobre a matéria, pois não se trata de lei de natureza orçamentária (arts. 84, XXIII, e 165, CRFB), tampouco de disciplina da organização ou funcionamento da administração pública (art. 61, § 1o, CRFB). As hipóteses de reserva de iniciativa legislativa não admitem interpretação extensiva, sob pena de ofensa à separação dos poderes e ao princípio democrático. O mero fato de a disciplina de determinada matéria implicar aumento de despesas para a administração pública não é suficiente para atrair a iniciativa legislativa privativa do chefe do Poder Executivo”. 2. Na hipótese dos autos, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios declarou a inconstitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, de origem parlamentar, que estabeleceu nova definição de “obrigação de pequeno valor”, por entender que a norma viola a competência privativa do Governador do Distrito Federal para propor leis que disponham sobre matéria orçamentária. Tal entendimento se mostra divergente da orientação firmada neste Supremo Tribunal Federal, ao julgamento da ADI 5706. 3. Recurso extraordinário a que se dá provimento. (RE 1491414, Relator(a): FLÁVIO DINO, Tribunal Pleno, julgado em 01-07-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 11-07-2024 PUBLIC 12-07-2024) Desse modo, no julgamento do RE 1.491.414, o Supremo Tribunal Federal (STF) declarou a constitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020, ao analisar o recurso contra o Acórdão 1696701 (ADI 0706877-74.2022.8.07.0000), do Conselho Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, que havia declarado a inconstitucionalidade dessa lei. O STF, com base na decisão proferida na ADI 5.706/RN, entendeu que não há reserva de iniciativa legislativa do chefe do Poder Executivo para dispor sobre essa matéria, pois a lei não possui natureza orçamentária, nem trata da organização ou funcionamento da administração pública. Além disso, considerou que uma interpretação extensiva da reserva de iniciativa legislativa violaria a separação dos poderes e o princípio democrático. Assim, o simples fato de a matéria resultar em aumento de despesas públicas não é suficiente para atrair a iniciativa privativa do chefe do Executivo. Não se olvida que a supracitada decisão é de observância obrigatória, devendo, portanto, a Lei n. 6.618/2020 ser aplicada desde a sua publicação, diante da declaração de constitucionalidade. Ocorre que a ação coletiva que fundamenta a presente execução transitou em julgado em 11/03/2020, enquanto a Lei distrital n. 6.618/2020 entrou em vigor somente em 19/6/2020. Vale ressaltar, neste ponto, a impossibilidade de aplicação imediata de normas de natureza híbrida (material e processual) às situações jurídicas já constituídas, conforme decidido pelo c. STF: “[...] O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 792 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário para assentar a viabilidade da execução controvertida neste processo mediante o sistema que exclui o precatório, nos termos do voto do Relator. Foi fixada a seguinte tese: “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”. Não por outra razão, o STF se manifestou no sentido de que “a expedição de RPV em execução de títulos já transitados em julgado sob a égide da Lei distrital no 3.624, de 2005, não pode seguir o novo limite estabelecido na Lei distrital no 6.618, de 2020.” (RE 1397180 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 14-02-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 12-04-2024 PUBLIC 15-04-2024) Ainda que a decisão do STF não tenha modulado os efeitos da declaração de constitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020, filio-me ao entendimento de que “em respeito às diretrizes de uniformização, coerência e estabilização da jurisprudência, à luz dos arts. 926 e 927 do CPC, deve ser aplicada no caso concreto a orientação jurisprudencial do STF, realizando-se o distinguishing entre a situação analisada e o paradigma objeto do Tema de Repercussão Geral 792, a fim de reconhecer a aplicabilidade imediata da Lei Distrital 6.618/2020” (Acórdão 1923789, 07329069320248070000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2024, publicado no DJE: 2/10/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, conquanto se entendesse constitucional a Lei Distrital em apreço, dado o seu caráter processual e material, inviável seria a sua aplicação retroativa à situação jurídica anteriormente consolidada, considerando o trânsito em julgado do título judicial ora executado. Desse modo, neste exame de cognição sumária, não se vislumbra o requisito da probabilidade do direito. Por conseguinte, dada a impossibilidade de concomitância entre os elementos probabilidade do direito e perigo de dano grave de difícil ou impossível reparação, o indeferimento do pedido de concessão de efeito suspensivo é medida que se impõe. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal/efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Publique-se. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator